Tribunal: TJMT
Processo: 1013526-25.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1013526-25.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ROBERTO DE ARAUJO MARQUES
RECORRIDO: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a parte Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual rejeito a preliminar.
2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$94,20 (noventa e quatro reais e vinte centavos), lançado no cadastro negativo.
3. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Por outro lado, embora o Reclamado tenha incorrido na prática de um ato ilícito, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição anexado à peça de ingresso não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado “dano moral”. Consoante pode ser facilmente verificado no mencionado extrato de negativação, o referido documento não foi obtido diretamente junto ao balcão de atendimento dos Órgãos de Proteção ao Crédito (CDL local, SPC ou SERASA), o que, por si só, compromete a total idoneidade da referida prova, especialmente por subsistir a possibilidade da mesma ter sido editada, segundo critérios de pesquisa definidos pela pessoa responsável pela consulta. Ademais, de suma importância registrar que o comprovante supra não se prestou nem mesmo a indicar a data em que o apontamento debatido nos autos foi efetivado (o que, consigna-se, diante da inexistência de relação entre as partes, compromete a liquidação de eventual montante condenatório, nos termos da Súmula 54 do STJ), limitando-se a fazer menção à data correspondente ao vencimento da pendência, razão pela qual, reitero, o mencionado documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, consigna-se que o mencionado extrato demonstrou que a Reclamante possui outros apontamentos adicionais, além da que está sendo debatida nos autos. Este juízo entende que o fato de existirem outras anotações em prejuízo da parte Autora, cujas datas de “inclusão” também não foram informadas, compromete a possibilidade de ser identificada qual é a restrição preexistente, o que, por sua vez, poderia culminar na aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, cuja redação segue destacada: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”. (Destaquei). Logo, tendo em vista a possibilidade dos apontamentos adicionais serem preexistentes ao que está sendo discutido nesta demanda e, precipuamente, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, este juízo entende que o pedido de dano moral deve ser rejeitado. Visando corroborar a fundamentação supra, segue transcrito um julgado da Turma Recursal Única de MT: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. INADMISSIBILIDADE. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PARTE RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO PELA EXISTÊNCIA DE MAIS APONTAMENTOS NO CADASTRO DESABONADOR E EXTRATO DO SPC SEM DATA DE INCLUSÃO RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado no 8023421-64.2018.811.0002. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Juiz Relator: Dr. Alex Nunes de Figueiredo. Data do julgamento: 29/03/2019).”. (Destaquei). DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 94,20 (noventa e quatro reais e vinte centavos) referente ao contrato de no 00000665139431; e b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95). (...)”
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
6. Pelos documentos anexados à exordial, vê-se que o débito em questão venceu em 11/03/2019, momento em que já havia anotações preexistentes (2017 e 2018), com exclusão somente no ano de 2022, sem informação nos autos de ilegitimidade, conforme se vê pelo extrato de negativação consultado por este Magistrado no Sistema Boa Vista (AREsp n. 1.627.243, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 29/03/2022). Confira-se:
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013526-25.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO DE ARAUJO MARQUES - CPF: 943.258.201-91 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023